Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713840-72.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WASHINGTON SEIXAS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por WASHINGTON SEIXAS DA SILVA (réu) contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de perseguição. A defesa técnica interpôs recurso de apelação e requereu a apresentação das razões neste grau recursal (ID no 39729649 / 39729650), todavia, o acusado, patrocinado por advogado particular, ainda não apresentou as referidas razões. Desse modo, intime-se, novamente, a parte apelante, por intermédio de seu advogado constituído nos autos, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se à intimação pessoal do acusado para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja constituir outros advogados particulares ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do réu, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação que atua em primeira instância para, caso queira, apresentar as contrarrazões recursais. Após, com ou sem contrarrazões recursais, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador